Tribunal: TJES
Processo: 5012537-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012537-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CIRINEO ANTONIO DEMUNER

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO. SEGURO AGRÍCOLA E SEGURO DE BENS VINCULADOS. SINISTRO CLIMÁTICO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu, nos autos de ação declaratória ajuizada por Cirineo Antônio Demuner, que deferiu tutela de urgência para suspender leilão designado em execução decorrente de cédula rural pignoratícia, até o julgamento da demanda principal, diante da alegação de cobertura securitária por sinistro climático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender leilão de imóvel rural, quando a exigibilidade da dívida é questionada em razão da existência de seguro agrícola e de bens vinculados supostamente aptos a liquidar o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a plausibilidade do direito alegado pelo agravado, diante da comprovação inicial da ocorrência de severa seca, amparada por decretos de situação de emergência, e da existência de seguros contratados no âmbito da operação de crédito rural.

Considera-se verossímil a tese de que a instituição financeira, na condição de estipulante e beneficiária do seguro, deveria ter acionado a cobertura securitária antes de promover a execução da garantia real.

Verifica-se o perigo de dano na iminência da realização de leilão do imóvel rural, medida capaz de causar prejuízo grave e de difícil reparação ao devedor.

As alegações recursais do agravante, fundadas genericamente na força obrigatória dos contratos e no ato jurídico perfeito, não afastam, de plano, a plausibilidade das alegações do autor nem demonstram a inexistência ou inaplicabilidade da cobertura securitária.

A suspensão do leilão não implica irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência da ação principal, os atos expropriatórios poderão ser retomados, permanecendo íntegra a garantia real.

A controvérsia acerca da efetiva cobertura do sinistro demanda dilação probatória, recomendando-se a preservação do status quo até o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de cobertura securitária em contrato de crédito rural e o risco de dano decorrente da iminente expropriação do bem.

A suspensão de leilão constitui medida provisória adequada para resguardar o resultado útil da ação declaratória que discute a exigibilidade da dívida, sem acarretar irreversibilidade dos efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012537-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
B
ANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
CIRINEO ANTÔNIO DEMUNER

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu, nos autos da ação declaratória ajuizada por
CIRINEO ANTÔNIO DEMUNER
,

que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão designado nos autos da execução nº 5000199-28.2021.8.08.0025.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, o descabimento da tutela de urgência concedida na origem, porquanto não vislumbrados os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a validade do contrato firmado entre as partes (ato jurídico perfeito), o qual prevê a possibilidade de alienação do bem em caso de inadimplemento.

Aduz que as alegações da parte autora carecem de comprovação, sendo necessária a dilação probatória para aferir a suposta falha na prestação do serviço. Defende, ainda, a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e a impossibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais nesta fase processual.

Pois bem.

A origem do litígio remonta a uma operação de crédito rural firmada entre Cirineo Antonio Demuner (agravado) e o Banco do Brasil S/A (agravante), formalizada por meio da cédula rural pignoratícia nº 40/02964-6.

O financiamento destinava-se ao custeio de uma lavoura de café no município de São Roque do Canaã/ES, sendo a própria colheita da safra 2015/2016 oferecida em garantia pignoratícia de primeiro grau.

Durante o ciclo produtivo, a região foi assolada por uma severa seca — fato corroborado por diversos decretos municipais e estaduais de situação de emergência —, o que ocasionou a frustração da colheita.

Consta dos autos que a operação de crédito estava amparada pela contratação de seguro obrigatório (bens vinculados) e seguro agrícola, cujos prêmios foram debitados diretamente na conta vinculada do produtor pela instituição financeira.

Apesar da ocorrência do sinistro climático e da existência de cobertura securitária que, segundo o produtor, seria suficiente para liquidar o saldo devedor, a instituição financeira promoveu a execução da dívida, sendo designado leilão para a expropriação do imóvel.

Assim, diante da iminência da perda de seu patrimônio, o agravado ajuizou ação declaratória de extinção de dívida, sendo deferida a liminar pela decisão recorrida.

O magistrado singular considerou patente a plausibilidade do direito, mormente diante dos documentos que instruíram a petição inicial, e reconheceu o perigo da demora na iminência da realização do leilão do imóvel dado em garantia.

A tese do agravado, acolhida pelo juízo
a quo
, é de que a instituição financeira, na qualidade de estipulante e beneficiária do seguro, deveria ter acionado a cobertura securitária para a liquidação do débito ao invés de promover a execução da garantia real.

Esta alegação, entendo, reveste-se de verossimilhança suficiente para, neste momento processual, obstar a expropriação do patrimônio do devedor, considerando o lastro probatório anexado à exordial.

Em contrapartida, as razões recursais apresentadas pelo banco agravante limitam-se a invocar princípios genéricos de direito contratual, como a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

O recorrente não trouxe aos autos, nesta via estreita do agravo, elementos concretos que afastem a existência da contratação dos seguros ou que justifiquem a recusa na cobertura do sinistro climático alegado.

Como consignei na decisão liminar deste agravo,
"as singelas e genéricas alegações do banco acerca da necessidade de se respeitar o ato jurídico perfeito e a força obrigatória do contrato não são capazes de afastar, de plano, a plausibilidade das alegações do agravado"
.

A discussão sobre a efetiva cobertura e a responsabilidade da instituição financeira demanda, de fato, dilação probatória na origem, sendo prudente a manutenção da decisão.

Afinal, a continuidade dos atos executórios, com a realização de leilão de imóvel rural, possui potencial de causar danos graves e de difícil reparação ao recorrido, privando-o de seu patrimônio com base em dívida cuja exigibilidade está sendo questionada.

Em paralelo, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC). A suspensão do leilão é medida provisória que resguarda o resultado útil da ação declaratória. Caso a demanda seja julgada improcedente ao final, a instituição financeira poderá retomar os atos expropriatórios, porquanto a garantia real permanece hígida nos autos da execução.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)